Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-49.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007006-49.2023.8.11.0003
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - CPF: 310.075.380-15 (ARGUINTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (ARGUIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0078-97 (ARGUIDO), VIVIANE APARECIDA FERNANDES - CPF: 220.889.278-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO. INDEVIDA. CONTRABANDO LEGISLATIVO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.

I.

Caso em exame

1.

Arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada nos autos de apelação interposta por
Líria Lorena Sloczynski Oliveira
contra
Vidal Logística e Transportes Ltda.
, tendo por objeto o
art. 4º da Lei nº 14.229/2021
, que acrescentou parágrafo único ao art. 8º da
Lei nº 10.209/2001
, reduzindo o prazo prescricional para
12 meses
para cobrança da indenização pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

2.

A arguinte sustenta
vício formal
, por inserção de matéria estranha (“contrabando legislativo”), e
vício material
, por ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido. O Ministério Público opinou pelo
não conhecimento do incidente
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar
(i)
se há vício formal na inclusão, no texto da Lei nº 14.229/2021, de dispositivo sem pertinência temática com o objeto da Medida Provisória nº 1.050/2021; e
(ii)
se a existência da ADI nº 7.460/STF impede o processamento da arguição incidental perante o Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. A mera tramitação da ADI nº 7.460 não suspende, por si só, os processos judiciais que versem sobre a norma impugnada, salvo decisão expressa do STF.

5. A Medida Provisória nº 1.050/2021 tratava exclusivamente de alterações no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei nº 7.408/1985, sem relação temática com o vale-pedágio obrigatório ou prazos prescricionais.

6. A inclusão do art. 4º no texto da Lei nº 14.229/2021, mediante
emenda parlamentar destituída de pertinência temática
, caracteriza vício formal por violação ao
devido processo legislativo

e ao

princípio democrático
, nos termos dos arts.
2º, 62 e 84, XXVI, da CF
.

7. Jurisprudência do STF (ADI 5127, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1484120, Rel. Min. Gilmar Mendes) reconhece como inconstitucional a inserção, em medidas provisórias, de matérias estranhas ao objeto original (“contrabando legislativo”).

IV. Dispositivo e tese

8.
Arguição acolhida.
Declarada, de forma incidental, a
inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 14.229/2021
,
que acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

9. Autos devolvidos à Câmara de origem para prosseguimento do julgamento da apelação.

Tese de julgamento:

“1. A inserção, mediante emenda parlamentar, de matéria estranha ao objeto original de Medida Provisória configura contrabando legislativo, ensejando a inconstitucionalidade formal da norma assim incluída.”

“2. A existência de ADI em trâmite perante o STF não impede o processamento de arguição incidental de inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça, salvo determinação expressa da Corte Suprema em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 2º, 62 e 84, XXVI; CPC, art. 948; Lei nº 10.209/2001, art. 8º; Lei nº 14.229/2021, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5127, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.10.2015; STF, RE 1484120, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.05.2025; STF, Rcl 26512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Cuida-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade suscitada nos autos do Recurso de Apelação interposto por
Liria Lorena Sloczynski Oliveira
contra
Vidal Logística e Transporte Ltda.
, com o intuito de ser declarado inconstitucional o artigo 4º, da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses para a cobrança da indenização pela dobra do frete, pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório (parágrafo único, art. 8º, da Lei n. 10.209/2001).

A arguinte sustenta vício formal, por contrabando legislativo, e material, por violação à segurança jurídica e ao direito adquirido. Explica que a Medida Provisória n. 1.050/2021, convertida na Lei n. 14.229/2021, contemplava originalmente apenas alterações no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei n. 7.408/1985, sem qualquer relação com a Lei n. 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório.

Registra que se encontra em trâmite a ADI 7.460/STF, na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade da mesma norma aqui impugnada, o que possibilita a suspensão da arguição até o julgamento do mérito da referida ADI pela Corte Suprema, inclusive por economia processual.

Requer a declaração de forma incidental do art. 4º da Lei 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei n. 10.209/2001 ou a suspensão da ação até julgamento do mérito da ADI 7.460 pelo Supremo Tribunal Federal.

Na sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado, realizada em 01/07/2025, os ilustres membros do colegiado acolheram a arguição de inconstitucionalidade, deliberando pelo encaminhamento da matéria ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para o devido controle incidental da norma impugnada, conforme acórdão (id. 296760354).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento do incidente, sustentando que a mera existência de ADI em trâmite não produz, por si só, o efeito de suspensão dos processos judiciais, e que a norma permanece plenamente vigente, respaldada em presunção de constitucionalidade.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Cuida-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade suscitada nos autos do Recurso de Apelação interposto por
Liria Lorena Sloczynski Oliveira
contra
Vidal Logística e Transporte Ltda.
, com o intuito de ser declarado inconstitucional o artigo 4º, da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses, para a cobrança da indenização pela dobra do frete, pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório (parágrafo único, art. 8º, da Lei n. 10.209/2001).

Trata-se, na origem, de ação para cobrança de vale-pedágios que não teriam sido pagos pela requerida (Vida Logística e Transportes Ltda.), em fretes realizados no período de maio/2020. A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição com fundamento no parágrafo único do art. 8º, da Lei n. 10.209/2001, alterado pelo art. 4º da Lei n. 14.229/2021, que prescreve o prazo de 12 (doze) meses para a cobrança da indenização pleiteada pela autora.

Em recurso de Apelação, a autora postulou de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 14.229/2021 para, assim, afastar a prescrição, bem como requereu a suspensão da Apelação, em razão da tramitação da ADI n. 7.460, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do mesmo artigo de lei.

O pedido de análise da arguição de inconstitucionalidade
incidente tantum
, foi acolhido em julgamento proferido pela Primeira Câmara de Direito privado, sendo, então, os autos encaminhados ao Órgão Especial para apreciação da arguição.

I - DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de suspensão do feito em razão da tramitação da ADI n. 7.460 perante o Supremo Tribunal Federal, que questiona a constitucionalidade do mesmo dispositivo legal ora impugnado.

Conforme bem pontuado pelo d. Ministério Público, a mera existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite não produz, por si só, o efeito de suspensão dos processos judiciais que discutem a norma impugnada, salvo quando há concessão de medida cautelar ou decisão expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, o que não se verifica no caso da ADI n. 7460.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 966.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, decidiu que
"a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
.

Nesse sentido, não havendo determinação expressa do Ministro Relator da ADI 7.460 para suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, não há óbice ao prosseguimento do julgamento do feito.

Rejeito, portanto, o pedido de suspensão do feito
.

II - DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

De início, registra-se que a existência de ADI em trâmite no e. STF, não impossibilita a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade (previsto no art. 948, CPC). Vale dizer, não há previsão legal que impeça a tramitação da arguição incidental que tenha como objeto o mesmo dispositivo legal cuja validade esteja sendo discutida no Supremo por meio da ADI. Desta feita, a tramitação concomitante não configura usurpação da competência do e. STF. Nesse sentido já decidiu o e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I –
A tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e de incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, ambos discutindo a validade do mesmo dispositivo legal, não configura a hipótese de cabimento da reclamação constitucional
prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal (usurpação da competência). II – Agravo ao qual se nega provimento.”
(Rcl 26512 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 22-09-2017 PUBLIC 25-09-2017)

Pois bem. A questão central a ser analisada nesta arguição diz respeito à constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021, que acrescentou parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, estabelecendo prazo prescricional de 12 meses para cobrança de indenização pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

O dispositivo impugnado possui a seguinte redação:

"Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 8º. (...)

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte."

A arguinte sustenta que o dispositivo padece de vício formal, por ter sido incluído por emenda parlamentar sem pertinência temática com o objeto original da Medida Provisória nº 1.050/2021, caracterizando o chamado "contrabando legislativo".

Após análise detida da questão, verifico que assiste razão à arguinte.

A Medida Provisória nº 1.050/2021, encaminhada pelo Poder Executivo e posteriormente convertida na Lei nº 14.229/2021, contemplava originalmente apenas alterações: (i) no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em relação às medidas administrativas de retenção e remoção de veículos em caso de infração; e (ii) na Lei nº 7.408/1985, a fim de aumentar o limite de tolerância de 10% para 12,5% por eixo, no procedimento de pesagem dos caminhões, e (iii) de admitir uma tolerância superior a 12,5% para os veículos com peso bruto total (PBT) inferior a 50 toneladas.

O texto original da Medida Provisória não continha qualquer disposição relacionada à Lei nº 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, nem tratava de questões relativas a prazos prescricionais.

A inclusão do dispositivo impugnado ocorreu durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória em lei, por meio de emenda parlamentar que não guardava pertinência temática com o objeto original da proposição.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a inconstitucionalidade de alterações normativas incluídas por emenda parlamentar quando desprovidas de vínculo de pertinência material com o objeto original da iniciativa normativa submetida à cláusula de reserva.

Assim se entende, porque a deflagração do procedimento para conversão de medida provisória em lei é consequência, pelo Presidente da República, da sua competência privativa para editar medidas provisórias, submetendo-as ao Congresso Nacional. De modo que, se mostra incompatível com o delineamento constitucional a incorporação de emenda parlamentar a projeto de lei apresentado pelo Chefe do Poder Executivo nos limites do seu poder de iniciativa quando ausente o vínculo de afinidade material.

Entender ao contrário, significa conferir ao parlamentar a titularidade de iniciativa para, esquivando-se do procedimento para aprovação das leis ordinárias, submeter propostas legislativas avulsas ao rito dos projetos de lei de conversão, aproveitando-se da tramitação de medida provisória sobre outra matéria.

Nesse sentido, no julgamento da ADI 5127, o STF firmou o entendimento de que
"viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória”
.

Assim, também:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pertinência Temática. Emendas Parlamentares. Inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Não Conhecimento. Pedido que se nega seguimento. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos de lei municipal que alteraram outras leis municipais, a pretexto de emenda parlamentar a projeto original de concessão de uso de área pública. 2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados por ausência de pertinência temática, considerando que as emendas introduziram matérias estranhas ao projeto original, configurando “contrabando legislativo”. 3. Recurso extraordinário contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, com modulação de efeitos, para a preservação de eventuais atos praticados com base na norma inconstitucional. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal por ausência de pertinência temática em relação ao projeto de lei original. III. Razões de decidir 5. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem consignou que as emendas parlamentares introduziram matérias estranhas ao projeto de lei original, que tratava apenas da concessão administrativa de uso de área pública para uma associação específica. 6. A jurisprudência do STF orienta que o Poder Legislativo, ao exercer o poder de emenda, não pode introduzir matérias estranhas à proposição original, configurando o chamado "contrabando legislativo". 7. A Corte de origem fundamentou sua decisão em precedentes do STF que consolidam a jurisprudência sobre a pertinência temática em emendas parlamentares. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
(RE 1484120, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

No caso em análise, é evidente a ausência de pertinência temática entre o objeto original da Medida Provisória nº 1.050/2021 (alterações no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei nº 7.408/1985) e a matéria introduzida pelo art. 4º da Lei nº 14.229/2021 (prazo prescricional para cobrança de indenização pela não antecipação do vale-pedágio).

Além disso, o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 01/2002 do Congresso Nacional, que integra o Regimento Comum e normatiza a apreciação das medidas provisórias, dispõe expressamente que
"é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar”
.

Portanto, a inclusão do dispositivo impugnado no texto da Lei nº 14.229/2021, por meio de emenda parlamentar sem pertinência temática com o objeto original da Medida Provisória nº 1.050/2021, configura violação ao devido processo legislativo e ao princípio democrático, previstos nos arts. 2º, 62 e 84, XXVI, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que a alteração legislativa em questão, reduziu drasticamente o prazo prescricional para cobrança de indenização pela não antecipação do vale-pedágio, de dez anos (prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil) para apenas doze meses, sem qualquer debate legislativo adequado sobre a matéria, o que reforça a gravidade da violação ao devido processo legislativo.

Assim, é o caso de acolhimento da arguição para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do formal do art. 4º da Lei nº 14.229/2021, que acrescentou parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Ante o exposto,
ACOLHO a arguição de inconstitucionalidade para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 14.229/2021, que acrescentou parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, devolvendo-se os autos à Câmara de origem para que se prossiga o julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026